Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-35.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004573-35.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DERLY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 017.860.501-88 (RECORRENTE), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004573-35.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCADE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
DERLY OLIVEIRA DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.SENTENÇAI – RELATÓRIO
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.II – FUNDAMENTAÇÃONos
termos
do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, o
feito

comporta

julgamento

antecipado
,
eis
que
o

litígio
versa
sobre

matéria

exclusivamente
de
direito
e,
por

conseguinte
,
inexiste

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência

ou

qualquer
outro
tipo
de
instrução
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no qual a
parte

autora

alega
que no
dia
21 de
dezembro
de 2023
realizou
a
troca
do
medidor
de
sua

residência

devido
à
instalação
de
energia
solar. Que
em

janeiro
/2024,
recebeu

uma

fatura
no valor de R$908,00 (
novecentos
e
oito
reais). Ao
contatar

a

empresa

Reclamada
,
foi

informado
de que o valor era
devido

a
um
saldo
residual do
medidor
anterior,
sem

fornecerem

uma

descrição

detalhada
dessa
cobrança
. Apesar
disso
, o
procedeu
com o
pagamento
. No
entanto
,
em

fevereiro
/2024,
recebeu

outra

fatura
no valor de R$1108,55 (mil cento e
oito
reais e
cinquenta
e
cinco
centavos).
Novamente

contatou

a

empresa

Reclamada
, que
sugeriu
que
o

consumidor

possivelmente

havia

consumido

sua

própria

geração
de
energia
,
além
do
consumo
habitual.
Aduz
que
em
06/02/2024, o
medidor

foi

trocado
e
a

empresa
que
instalou

a

energia
solar
constatou
,
conforme

laudo

em

anexo
, que o novo
aparelho

registrava
a
quantidade
de
energia
que
ele

estava

injetando

na
rede, algo que
o

medidor
anterior
não

fazia
.
Após

enviar

vídeos
e
fotos

comprovando
a
situação
,
em
20/02/2024,
recebeu

uma
nova
fatura
no valor de R$287,65 (
duzentos
e
oitenta
e
sete
reais e
sessenta
e
cinco
centavos). Mais
uma

vez
,
buscou

explicações
junto à
Reclamada
, que
informou
que a
fatura
de R$1108,55 (mil cento e
oito
reais e
cinquenta
e
cinco
centavos)
havia

sido

cancelada
e a de R$287,65 (
duzentos
e
oitenta
e
sete
reais e
sessenta
e
cinco
centavos) era
uma

estimativa
de
consumo

feita
pela
Energisa
e que
não

havia

como

informar
o
quanto

foi

consumido

pelo

Reclamante
pois o
aparelho

estava com defeito .Em sede de contestação a requerida

afirma
que
agiu

em
total
cumprimento

às

normas

legais

previstas

em

nosso

ordenamento

jurídico
,
bem

como
,
nas

disposições
que
disciplinam
o
setor

elétrico

expedidas
pela ANEEL. Que
o

faturamento

originado
das
faturas

reclamadas
pela
parte

autora

decorreu
de
seu

efetivo

consumo
, o qual
foi

aferido
de
acordo
com a
respectiva

leitura
que
constou
no
equipamento
de
medição

lá

existente
. Que
toda

manutenção
da rede
elétrica
e dos
aparelhos

elétricos
da
unidade

consumidora
é de cargo
do

autor
,
bem

como

zelar
pela
fiação

elétrica
de
sua

residência
.Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquela
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
suas

assertivas
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.Em
síntese
, a
parte

autora

em

inicial
,
alega
ser
indevida
a
cobrança

realizada
. Em
sede
de
contestação
, a
Reclamada

argumentou
que
o

faturamento

decorreu
de
seu

efetivo

consumo
,
contudo

deixou
de
juntar
Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
,
fotos

ou

qualquer
outro
documento

apto
a
comprovar
o
débito
.
Analisando
o
conteúdo

fático

probatório
, é
imperioso

pontuar

a

ilegitimidade
da
cobrança

referente
as
faturas
, ante
a

inexistência
do
documento
de
comprovação
.Desse modo, é
incontroverso
que
houve

a

emissão
de
fatura
unilateral,
bem

como
que a
perícia

realizada no equipamento se efetivou à revelia do demandante .O entendimento

pretoriano

dominante
é no
sentido
de que é legal a
cobrança

presumida
de
energia

elétrica
, a
partir de constatação de violação do medidor de consumo
. No
entanto
,
existem

algumas

peculiaridades

a

afastar
a
lisura
da
cobrança

feita
pela
requerida
.
Entendo
que, no
caso

específico

destes
autos,
não

foi

observado
o
devido

processo
legal, sempre
necessário

quando

vai
se
impor

ônus

ao

consumidor
.Conforme
preceituado

na

Constituição
da República, "
ninguém

será
privado (...) de
seus
bens
sem
o
devido

processo
legal" (art. 5º, LIV, CF) e "
aos

litigantes
,
em

processo
judicial
ou

administrativo
, e
aos

acusados

em

geral

são

assegurados
o
contraditório
e
ampla

defesa
, com
os

meios
e
recursos

a

ela

inerentes
" (art. 5º, LV, CF).
Sobre
a
obrigatoriedade
de
observância
do
devido

processo
legal
em

qualquer

procedimento

administrativo
, o
colendo
Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Carlos
Velloso
,
já

pontificou
que "a
Constituição
Federal
determina
que
o

devido

processo
legal
aplica
-se
aos

procedimentos

administrativos
(C.F., art. 5º, LV),
em

qualquer

caso
" (
AgRg
no AI 196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133).Assim,
pelo
que se
depreende
dos autos,
não
obstante a
suposta

irregularidade
no
medidor
,
não

houve

comprovação
do
uso
de
energia

elétrica
de forma
indevida
, a
justificar
a
cobrança
da
quantia
total
nas

faturas
,
objeto
da
lide
.
Destarte
,
só
o
fato

isolado
, de
ter

sido

constatada

irregularidade
no
medidor
de
energia
,
não
é
suficiente
para
impor

ao

consumidor

ônus

decorrente
de
consumo
de
energia

supostamente

não

faturado
,
sendo

necessária
a
comprovação
de que
houve

a

efetiva

utilização
de
energia

elétrica

sem
a
devida

contraprestação
.In
casu
,
conclui
-se que,
afora
a
discussão

acerca
de
estar
o
aparelho

medidor

violado

ou

não
,
não

restou

demonstrado
que o
autor

tenha
se
locupletado
com a
suposta

irregularidade
, e
também

não

há

elementos
de
prova
no
sentido
de que
o

próprio

consumidor

tenha

promovido
eventual
violação
do
aparelho
.Com
efeito
,
dispõe
o
artigo
72, da
Resolução
456, da ANEEL, que:"Art. 72 -
Constatada
a
ocorrência
de
qualquer

procedimento
irregular
cuja

responsabilidade

não

lhe

seja

atribuível
e que
tenha

provocado

faturamento
inferior
ao

correto
,
ou
no
caso
de
não

ter

havido

qualquer

faturamento
, a
concessionária

adotará
as
seguintes

providências
: (...)IV -
proceder
a
revisão
do
faturamento
com base
nas

diferenças
entre
os

valores

efetivamente

faturados
e
os

apurados

por

meio
de um dos
critérios

descritos

nas

alíneas

abaixo
,
sem

prejuízo
do
disposto

nos

art.s
73, 74 e 90: (...)"Pela
leitura
do
referido

dispositivo
,
infere
-se que, para a
cobrança

pretendida
pela
concessionária
de
energia

elétrica
,
faz
-se
necessário
que o "
procedimento
irregular"
tenha

provocado

faturamento
inferior
ao

correto
, o que
não
se
verificou
no
caso

em

comento
.Assim,
não

pode

prevalecer
a
cobrança

perpetrada
pela
requerida
.
Acrescente
-se que
o

vínculo
sob
análise
se
caracteriza

como

relação
de
consumo
,
atuando
a
concessionária

como

prestadora
de
serviços
que
são

fornecidos
no mercado de
consumo

mediante

remuneração
, à luz da
definição

estabelecida
no
artigo
3º, da Lei 8078/90.Nessa
esteira
,
os

princípios
da boa-
fé

objetiva
, da
transparência
e o
dever
de
informar
que
recai

sobre
o
fornecedor
impede a
cobrança
de
diferenças

por

supostos

erros
de
medição

quando

não

estiver

inequivocamente

demonstrado
que
o

consumo
real
foi
superior à
contraprestação

exigida
.Assim
sendo
,
cabível
a
restituição
do valor
comprovadamente

pago
, de forma
indevida
,
na

quantia
de R$ 1.066,56 (um mil,
sessenta
e seis reais e
cinquenta
e seis centavos), de forma simples,
vez
que
não

comprovada
a
má-fé
da
requerida
.No que se
refere

ao

dano
moral, no
caso
,
decorre
do
ato

injusto
e
contrário
à lei.Se é
fato
que a
concessionária
do
serviço

público

tem
o
direito
de
cobrar

pelos

serviços
que
presta
,
não se negando o direito da demandada de cobrar a tarifa de energia

elétrica e também de proceder o apontamento do nome do devedor no rol dos inadimplentes
,
também
é
fato
que tais
prerrogativas

não

dão

a

ela
o
direito
de,
si
et quantum,
cobrar
o que
bem

entende
.No
caso

em

tela
,
não

há

dúvida
que se
tem

uma

relação
de
consumo
; e,
como

prestadora
de
serviços
,
deve

arcar
a
demandada
com o
risco
do
seu

empreendimento
.Ora, o
autor

não
é e
nem

poderia
ser o
guardião
dos interesses da
ré
.Sua
obrigação
é
pagar
a
fatura

recebida
.Se o
medidor

estava
,
ou

não
, irregular (
danificado
),
não

poderia
a
ré
,
por

conta
do que
deixou
de
auferir
, e com base
em

expediente

interno

instaurado
),
lançar

valores

unilaterais
,
impondo

ao

consumidor
o
comparecimento

na

sua

empresa
, para “
regularizar
a
situação
”,
sob pena de supressão de energia e negativação do nome .No caso

em

concreto
,
atentando
-se
ao

grande

potencial

econômico
da
requerida
e
objetivando
que
esta

aprimore

os

seus

serviços
e evite
danos

aos

consumidores
,
hei

por

bem

fixar
o quantum
indenizatório
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), o qual se
mostra

adequado
à
reparação
dos
danos
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
da
requerente
e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
.III- DISPOSITIVODiante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Novo Código de
Processo
Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:CONDENAR a
requerida
a
pagar
a
quantia
de R$ 1.066,56 (um mil,
sessenta
e seis reais e
cinquenta
e seis centavos) a
título
de
danos

materiais

ocasionados

ao

requerente
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC
desde
a data do
efetivo

prejuízo
e
juros

moratórios
de 1% a
contar
da data do
dano
(54 STJ).CONDENAR, a
requerida
a
pagar
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) à
título
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados

ao

requerente
, valor com
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(54 STJ) e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data da
publicação

desta

sentença
(362 STJ).Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.Barra do
Garças
- MT(
assinado

digitalmente
)FRANCIELLY LIMA DO CARMO
Juíza

Leiga
Vistos.Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.Intime-se.
Cumpra
-se.
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
pugnando
pela
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua redução,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o
dano
material
suportado
pela
parte

reclamante
,
na

quantia
de R$ 1.066,56, para o
pagamento
da
cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
,
além
da
perda
do tempo
útil

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
(ID 155010077/PJe2),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 5.000,00
)

atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita

e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1016155-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024, N.U 1008052-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024